Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, 485, inc. IV), fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de financiamento com alienação fiduciária; (ii) intimação da parte autora para indicação do endereço para diligência e recolhimento das custas complementares e (iii) indicação de endereço, e sem o recolhimento das custas complementares; (iv) imediata extinção do processo sem oportunidade para sanar a irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a viabilidade de imediata extinção do processo, em ação de busca e apreensão, em que foi indicado o novo endereço para a diligência, sem que tenha sido efetuado o pagamento das custas complementares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.
5. No contexto processual ora apresentado, a parte autora não teria se quedado processualmente inerte (apresentou novo endereço para citação e/ou localização do veículo), e não foi especificamente intimada sanar a irregularidade (recolhimento das custas intermediárias para o fim de expedição do mandado no endereço por ela informado).
6. A parte autora manteve postura processual ativa ao longo do processo, de sorte que a prematura extinção do processo, em que não teriam sido esgotadas as diligências judiciais de localização da ré, sem possibilitar a efetivação de providência oportunamente pleiteada (expedição de mandado citatório para novo endereço indicado) que poderia ser útil ao deslinde da controvérsia, fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito, sobretudo porque as custas complementares já teriam sido recolhidas.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento.

_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 485, inc. IV e § 1o; Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, § 3o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1969121, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 18.03/2025.